Tribunal: TJDFT
Processo: 0703536-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703536-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA AGRAVADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0735917-69.2020.8.07.0001, deferiu a penhora no rosto dos autos de valores depositados no processo no 0713845-59.2018.8.07.0001. Alega nulidade da decisão por falta de fundamentação quanto à não condenação da exequente em honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução. Afirma que não há valores incontroversos nos autos, pois o valor de R$ 539.214,30 (quinhentos e trinta e nove mil, duzentos e quatorze reais e trinta centavos) foi indicado como devido apenas para atender o art. 525, § 5o do CPC e não para reconhecer o débito executado, que ainda aguarda julgamento definitivo. Defende, ainda, que não restou provado o perigo da demora para justificar o ato de penhora no rosto dos autos. Alega, ainda, inexigibilidade do título executivo por não expressar o quantum debeatur e por suposta prejudicialidade externa com o Tema no 1255 do STF. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de afastar a penhora no rosto dos autos e condenar a exequente a pagar honorários sobre o excesso de execução. Preparo recolhido no ID 68429052. Intimada a se manifestar sobre possível conhecimento parcial do recurso por supressão de instância, a agravante se manifestou no ID 68842909 pelo conhecimento do recurso, requerendo ainda o aditamento do recurso para impugnar a preferência do crédito dos honorários advocatícios sobre o crédito principal e requerer a suspensão de todos os atos expropriatórios do cumprimento de sentença. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINARES 1.1. ADITAMENTO DO RECURSO – INADMISSIBILIDADE A agravante, em sua manifestação de ID 68842909, requereu o aditamento do recurso, com base no art. 329 do Código de Processo Civil, para impugnar a preferência do crédito dos honorários advocatícios sobre o crédito principal e requerer a suspensão de todos os atos expropriatórios do cumprimento de sentença. O pedido é totalmente inadmissível. A única oportunidade de emenda ao recurso interposto pela parte diz respeito à possibilidade conferida pelo Relator para o saneamento de vícios passíveis de correção, conforme dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais. § 2o No prazo do recurso, o agravo será interposto por: I - protocolo realizado diretamente no tribunal competente para julgá-lo; II - protocolo realizado na própria comarca, seção ou subseção judiciárias; III - postagem, sob registro, com aviso de recebimento; IV - transmissão de dados tipo fac-símile, nos termos da lei; V - outra forma prevista em lei. § 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único . (destaquei) No caso dos autos, contudo, não se trata de correção de qualquer vício, mas sim de aditamento ao recurso para inovar na fundamentação do recurso, trazendo aos autos novos fundamentos e novos pedidos não aviados inicialmente, bem como apresentando matéria não apreciada pelo juízo de origem. Assim, em face do princípio da unirrecorribilidade, necessário reconhecer a preclusão consumativa, mostrando-se incabível qualquer forma de emenda ou aditamento da peça recursal apresentada. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. PARAMETROS DOS JUROS MORATÓRIOS. PROCEDIMENTO COMUM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCESSO DE EXCEÇÃO. COMPENSAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. É incabível aditamento de recurso já interposto e arrazoado. Os agravantes não podem ampliar a matéria já devolvida ao Tribunal, devido à preclusão consumativa. 2. Cuida-se de cumprimento provisório individual de sentença coletiva, baseado na sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, ora agravante, da União e do Banco Central do Brasil, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília. Naqueles autos, o Juiz Federal julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, “para reduzir, nos contratos de financiamento rural, e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos aos mutuários na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente na forma legal”, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês” 3. No caso, a liquidação da sentença se operou pelo procedimento comum: o processo já segue o rito pleiteado pelo agravante, portanto, falta-lhe interesse recursal, de modo que, quanto a esse ponto, não deve ser conhecido o recurso. 4. Os parâmetros de juros moratórios foram fixados na sentença proferida na ACP n° 0008465-28.1994.4.01.3400. A preclusão consumativa da matéria não permite a rediscussão da matéria nos autos da ação de liquidação de sentença. Cabe consignar que os juros apresentados pelos exequente foram exatamente os fixados na sentença, não houve excesso de execução quanto ao tema. 5. A executada, ora agravante, tem o dever de conservar a documentação necessária até que esteja prescrita a pretensão de seus clientes (REsp 1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 28/03/2012). A presente ação coletiva foi proposta em 1994 e, após a citação da agravante, ocorreu à interrupção do prazo prescricional, de modo que não cabe a ela alegar agora a ausência de obrigação de guarda dos documentos. 6. No caso, o agravado apresentou cédulas de crédito rural, devidamente levadas a registro, referentes ao mês de janeiro de 1990, período que foi objeto da ação civil pública, e que comprovam a relação jurídica com o Banco do Brasil S/A e demonstram sua legitimidade e interesse processual para ajuizar a liquidação individual da sentença coletiva que condenou o agravante ao pagamento da diferença apurada entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), em relação a cédulas de crédito rural pendentes de pagamento no mês de março de 1990. 7. A homologação das contas apresentadas pelo credor decorreu da inércia do executado em apresentar os documentos necessários ao recálculo do débito. Ademais, não se observa má-fé ou erro nos cálculos apresentados pelo agravado, que foram instruídos com a planilha e discriminação dos índices aplicados. 8. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1431726, 0712025-66.2022.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/06/2022, publicado no DJe: 05/07/2022.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de aditamento recursal. 1.2. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA Suscito, de ofício, preliminar de conhecimento parcial do recurso, por supressão de instância. A agravante alega nulidade da decisão por falta de fundamentação quanto à não condenação da exequente em honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução e, ainda, inexigibilidade do título executivo por não expressar o quantum debeatur e por suposta prejudicialidade externa com o Tema no 1255 do STF. Contudo, as referidas questões não foram analisadas pelo Juízo a quo no processo de origem. A impugnação ao cumprimento de sentença, em que aventadas as alegações de excesso de execução e de inexigibilidade do título, ainda não foi examinada pelo Juízo de origem, que determinou a suspensão do cumprimento provisório de sentença até o trânsito em julgado dos autos de origem. Nessa conjuntura, verifica-se que as questões suscitadas no recurso não foram objeto de análise no pronunciamento jurisdicional ora recorrido. Assim, eventual deliberação quanto ao referido ponto, neste momento processual, configuraria violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância, os quais são vedados pelo ordenamento jurídico pátrio. Desta forma, ainda que se trate de matéria de ordem pública, a questão deve ser enfrentada primeiramente pelo magistrado de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do devido processo legal. Assim já decidiu essa Corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. AÇÃO DE DESPEJO. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. (...) 2. A inclusão de novos argumentos e pedidos nas razões recursais configura inovação recursal, sendo vedada a análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. O Apelante formulou teses defensivas inéditas, inovando na fase recursal ao questionar a forma contratual e apresentar temática referente à simulação. Tais argumentos não foram levados ao crivo da instância de origem, portanto, tais matérias não se mostram passíveis de cognição nesta instância recursal. Preliminar de inovação recursal acolhida. (...) 5. Recurso de apelação não provido. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1392233, 07000966820208070012, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) CIVIL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA.TAXAS CONDOMINIAIS. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. PRESCRIÇÃO EM 5 (CINCO) ANOS. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO LEGAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 1. Em sede de apelação, é vedada a apreciação de alegação não apresentada perante à instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. (...) 8. Preliminares de não conhecimento do recurso e de nulidade da sentença rejeitadas. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1391280, 07043526020208070010, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ressalto, ainda, que a parte não impugnou o cabimento da suspensão do cumprimento provisório de sentença, que consequentemente não será analisada no julgamento deste recurso, por não ter sido devolvida ao conhecimento deste Tribunal. Assim, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, apenas no que diz respeito à questão do cabimento da penhora. 2. EFEITO SUSPENSIVO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo o trecho pertinente da decisão agravada (ID 220626363 nos autos de origem): 1. O exequente pede a conversão do presente feito em cumprimento definitivo de sentença e pede a penhora no rosto dos autos n. 0713845-59.2018.8.07.0001 (ID 217328377). 2. A executada se manifestou no ID 218866985. Sustenta a existência de prescrição intercorrente. Alega existência de erro material quanto à certidão de trânsito em julgado. Argui a impossibilidade de cobrança da multa de 2% por ausência de julgamento definitivo. Frisa a existência de excesso de execução no valor de R$ 64.705,73. 3. É o breve relato. 4. De fato, ainda resta pendente o julgamento definitivo quanto à aplicação da multa por litigância de má-fé. 5. Assim, dou prosseguimento ao feito, de maneira provisória, apenas quanto ao valor principal, honorários e consectários da mora. 6. As questões levadas a julgamento pelas instâncias superiores não podem ser apreciadas por este Juízo. 7. A questão relativa à prescrição intercorrente não prospera, uma vez que o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis (art. 921, §4o, do CPC). 8. Ademais o feito encontra-se suspenso aguardando julgamento definitivo dos autos principais e os sucessivos recursos interpostos pela executada. 9. Diante da divergência dos cálculos apresentados pelas partes, promovo a penhora no rosto dos autos n. 0713845-59.2018.8.07.0001, unicamente quanto aos valores indicados pela própria parte executada (R$ 539.214,30) uma vez que incontroversos, até o julgamento definitivo dos autos principais e deste cumprimento de sentença. 10. Confiro força de ofício à presente decisão e determino a penhora no rosto dos autos do processo n. 0713845-59.2018.8.07.0001, em curso perante este Juízo da 23o Vara Cível de Brasília, nos termos do artigo 860 do CPC. 10.1. Comunique-se, informando o valor da dívida: R$ 539.214,30. 10.2. Consigno que a resposta deverá fazer referência ao processo e partes em epígrafe e ser encaminhada exclusivamente por correio eletrônico, para o endereço 17vcivel.brasilia@tjdft.jus.br. 11. Aguarde-se o julgamento definitivo dos autos principais (n. 0731162-36.2019.8.07.0001). A executada, ora agravante, se insurge contra a decisão, alegando que o valor apontado não é incontroverso e que não restou comprovado o perigo da demora. O cumprimento provisório de sentença, procedimento em que se busca a execução de título executivo judicial ainda não transitado em julgado, mas impugnado por recurso sem efeito suspensivo, é regido pelo art. 520 do Código de Processo Civil, que prevê: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Observe-se que os únicos atos executivos para os quais há óbice no procedimento de cumprimento provisório de sentença são os atos de levantamento de dinheiro e os atos que importem em transferência de posse ou de titularidade de direito real, os quais dependem da prestação de caução arbitrada pelo juiz. Todos os demais atos próprios do processo executivo podem ser praticados em sede de cumprimento provisório, incluindo os atos de penhora e avaliação, sob a responsabilidade do exequente. Assim, o deferimento de penhora no rosto dos autos independe da demonstração de periculum in mora ou de que os valores penhorados sejam incontroversos. Trata-se de valores reconhecidos por decisão judicial de mérito cuja execução é expressamente autorizada pelo art. 520 do CPC, ressalvando-se apenas os atos expropriatórios e de levantamento. Logo, os argumentos suscitados pela agravante se mostram insuficientes para infirmar o deferimento da penhora. Além disso, inexiste qualquer periculum in mora de parte da agravante, uma vez que a penhora no rosto dos autos de valores depositados judicialmente não lhe enseja qualquer dano imediato. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada recursal, ante a ausência do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de aditamento do recurso, SUSCITO de ofício preliminar de supressão de instância e CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso. Na extensão conhecida, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 17 de fevereiro de 2025 16:57:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador